Tribunal: TJES
Processo: 0000699-52.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-52.2020.8.08.0014

APELANTES:
ADRIENNE RODRIGUES CARVALHO DEMONER, MARIA DE LOURDES ABREU BARROS E CIA LTDA ME, MARTINHO DEMONER e LEONARDO DE ALMEIDA DEMONER

APELADA:
RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DATA DE ENTREGA DAS CHAVES – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – ÚNICO ATO DE ENTREGA FORMAL – ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO USO DO BEM PELOS LOCATÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA – PROVAS UNILATERAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de afirmar que tentaram entregar as chaves do imóvel à apelada, inexiste qualquer prova nesse sentido, sendo insuficiente a Ata Notarial acostada às fls. 340/342, por se tratar de transcrição em que nem sequer é possível identificar se o interlocutor da conversa é, de fato, representante da apelada.

2. Não há qualquer documento formal para comprovar a aludida saída do imóvel, tampouco um laudo de vistoria final, ou até mesmo uma notificação extrajudicial que evidencie a intenção de entrega das chaves.

3. Cediço que "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia" (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022). Nesse raciocínio, as chaves só estiveram à disposição dos locadores quando do ajuizamento da ação de consignação pelos apelantes, consoante se extrai da certidão de fl. 328.

4. Ainda que a demanda consignatória tenha sido extinta sem julgamento do mérito em momento posterior, olhando apenas sob a perspectiva do ato de entrega das chaves, para fins de análise do direito material perseguido em juízo na presente demanda, agiu bem o julgador em arbitrar a data da certidão supracitada para fixar a desocupação e, via de consequência, a extinção da relação locatícia, dado o imbróglio na relação jurídica entre as partes, com sucessivos processos e notificações/contranotificações sem o respectivo desfecho, tampouco sem um apontamento específico entre as partes sobre quando, efetivamente, a chave esteve em poder do locador.

5. Não se pode concluir pela condenação dos recorrentes ao pagamento de alegadas deteriorações no imóvel, pois inexistente qualquer comprovação do estado do bem anterior à ocupação dos locatários, dada a ausência de vistoria. Deveria haver, portanto, documentos que comprovem o estado do local antes e depois da ocupação, para que se pudessem averiguar eventuais danos causados pelos locatários no bem da locadora, ônus que recai sobre esta, ora apelada.

6. Não cabe ao magistrado, pois, adotar as regras de experiência que entender devidas, em patente substituição à prova documental que deveria ter sido produzida nos autos, ou até mesmo pericial, nem sequer determinada. Nesse sentido, nas palavras do Ministro Moura Ribeiro do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado só pode se valer de presunções fundadas em conhecimento empírico “quando o fato se fundar em máxima de experiência de aceitação geral”, o que não é o caso (REsp 1.786.046-RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/5/2023 – Informativo 774).

7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da E. Desª. Relatora.

Vitória/ES,

de de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-52.2020.8.08.0014

APELANTES:
ADRIENNE RODRIGUES CARVALHO DEMONER, MARIA DE LOURDES ABREU BARROS E CIA LTDA ME, MARTINHO DEMONER e LEONARDO DE ALMEIDA DEMONER

APELADA:
RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DATA DE ENTREGA DAS CHAVES – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – ÚNICO ATO DE ENTREGA FORMAL – ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO USO DO BEM PELOS LOCATÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA – PROVAS UNILATERAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de afirmar que tentaram entregar as chaves do imóvel à apelada, inexiste qualquer prova nesse sentido, sendo insuficiente a Ata Notarial acostada às fls. 340/342, por se tratar de transcrição em que nem sequer é possível identificar se o interlocutor da conversa é, de fato, representante da apelada.

2. Não há qualquer documento formal para comprovar a aludida saída do imóvel, tampouco um laudo de vistoria final, ou até mesmo uma notificação extrajudicial que evidencie a intenção de entrega das chaves.

3. Cediço que "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia" (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022). Nesse raciocínio, as chaves só estiveram à disposição dos locadores quando do ajuizamento da ação de consignação pelos apelantes, consoante se extrai da certidão de fl. 328.

4. Ainda que a demanda consignatória tenha sido extinta sem julgamento do mérito em momento posterior, olhando apenas sob a perspectiva do ato de entrega das chaves, para fins de análise do direito material perseguido em juízo na presente demanda, agiu bem o julgador em arbitrar a data da certidão supracitada para fixar a desocupação e, via de consequência, a extinção da relação locatícia, dado o imbróglio na relação jurídica entre as partes, com sucessivos processos e notificações/contranotificações sem o respectivo desfecho, tampouco sem um apontamento específico entre as partes sobre quando, efetivamente, a chave esteve em poder do locador.

5. Não se pode concluir pela condenação dos recorrentes ao pagamento de alegadas deteriorações no imóvel, pois inexistente qualquer comprovação do estado do bem anterior à ocupação dos locatários, dada a ausência de vistoria. Deveria haver, portanto, documentos que comprovem o estado do local antes e depois da ocupação, para que se pudessem averiguar eventuais danos causados pelos locatários no bem da locadora, ônus que recai sobre esta, ora apelada.

6. Não cabe ao magistrado, pois, adotar as regras de experiência que entender devidas, em patente substituição à prova documental que deveria ter sido produzida nos autos, ou até mesmo pericial, nem sequer determinada. Nesse sentido, nas palavras do Ministro Moura Ribeiro do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado só pode se valer de presunções fundadas em conhecimento empírico “quando o fato se fundar em máxima de experiência de aceitação geral”, o que não é o caso (REsp 1.786.046-RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/5/2023 – Informativo 774).

7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da E. Desª. Relatora.

Vitória/ES, 12

de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-52.2020.8.08.0014

APELANTES:
ADRIENNE RODRIGUES CARVALHO DEMONER, MARIA DE LOURDES ABREU BARROS E CIA LTDA ME, MARTINHO DEMONER e LEONARDO DE ALMEIDA DEMONER

APELADA:
RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIENNE RODRIGUES CARVALHO DEMONER, MARIA DE LOURDES ABREU BARROS E CIA LTDA ME, MARTINHO DEMONER
e
LEONARDO DE ALMEIDA DEMONER
contra sentença do ID 7162826, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da "Ação de cobrança" ajuizada por
RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor dos Apelantes.

Aduzem os recorrentes (ID 7162829), em síntese, que houve um equívoco na sentença ao concluir que o imóvel somente foi desocupado em 11/06/2018, pois a prova dos autos demonstra que se retiraram do bem em fevereiro de 2018, ou seja, antes do marco temporal inicial de entrega das chaves.

Argumentam que as Atas Notariais acostadas aos autos demonstram que o apelante Leonardo de Almeida Demoner, no dia 06/02/2018, tentou entregar a chave ao representante da apelada por diversas vezes, sem obter êxito.

Alegam que, diante da impossibilidade de entrega das chaves, ingressaram com uma ação de consignação de chaves, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, distribuído em 22/02/2018, com despacho proferido na data de 05/06/2018 para consignação das chaves, o que foi feito em 11/06/2018.

Sustentam que deve ser considerado como data da entrega o dia 06/02/2018, em que o apelante Leonardo de Almeida Demoner tentou entregar as chaves ao representante legal da apelada, e não a data de 11/06/2018.

Salientam que não são devidos multas, penalidades contratuais, aluguéis e demais encargos, pois entregaram o imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Afirmam que o imóvel esteve fechado entre os meses de fevereiro e julho, por opção da apelada, a qual se recusou a receber as chaves seja pessoalmente ou em juízo, não sendo possível aferir se todos os danos foram decorrentes da ocupação ou do estado de abandono do bem.

Defendem que
não devem ser compelidos a arcar com o pagamento das despesas relativas às avarias que podem ter ocorrido por causas supervenientes à celebração do contrato.

Contrarrazões no ID 7163334, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de locação comercial do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, n° 418, Centro, Colatina/ES, CEP: 29.700-014 e, após sucessivas comunicações entre as partes, restou fixado o dia 11/03/2018 como termo final para a desocupação do bem.

Os Apelantes insurgem-se contra a data em que, de fato, saíram do imóvel e questionam esse ponto por impactar no valor dos alugueis e dos encargos, bem como no surgimento de eventuais penalidades contratuais.

A sentença considerou que o imóvel foi desocupado em 11/06/2018, dia da consignação das chaves em juízo pelos apelantes, ao passo que estes requerem que seja considerado o dia 06/02/2018, momento em que, segundo alegam, tentaram pessoalmente entregar as chaves do imóvel, mas houve resistência pela parte apelada.

Sem razão os recorrentes.

Convém registrar que, a cada peça processual, os apelantes apresentam uma data distinta para informar a desocupação: em defesa nos autos do despejo de outro feito que tramitou entre as partes, foi indicada a data de 27/01/2018 (fl. 372); em contestação no presente caderno processual, afirmam que foi dia 04/02/2018 (fl. 298) e nas razões recursais defendem ter sido 06/02/2018 (ID 7162829 – fl. 13).

Independente dessa constatação, apesar de afirmar que tentaram entregar as chaves do imóvel à apelada, inexiste qualquer prova nesse sentido, sendo insuficiente a Ata Notarial acostada às fls. 340/342, por se tratar de transcrição em que nem sequer é possível identificar se o interlocutor da conversa é, de fato, representante da apelada.

Não há qualquer documento formal para comprovar a aludida saída do imóvel, tampouco um laudo de vistoria final, ou até mesmo uma notificação extrajudicial que evidencie a intenção de entrega das chaves.

Não bastasse, nota-se que foi ajuizada ação de despejo pela apelada (autos n.

0000874-17.2018.8.08.0014), oportunidade em que poderiam os apelantes efetivar a entrega mediante referida demanda, ainda que por simples depósito das chaves em juízo, o que não foi feito.

Preferiram os apelantes, posteriormente, ajuizar uma ação de consignação para entrega das chaves (autos do processo n.

0001947-24.2018.8.08.0014), a qual foi extinta posteriormente em virtude de ausência de interesse de agir, diante da ação de despejo que já tramitava anteriormente, cujo trecho transcrevo a seguir:

[...]
efetivamente a parte requerente ingressou com a presente ação de forma desnecessária e descabida, visto que já estando a parte requerente devidamente citada nos autos do despejo, poderia ter realizado a entrega das chaves naqueles autos e lá discutido através de sua contestação devidos ou não entre as partes. Assiste razão a parte requerida quanto a sua alegação de falta de interesse processual da parte autora, pelo que, acolho a preliminar alegada, sendo caso de indeferimento da ação na forma do art. 330, III do CPC.

Vislumbro também através dos fundamentos supra, como já dito, ser a tutela jurisdicional perseguida na presente ação totalmente desnecessária e descabida – despropositada, sendo reconhecida a ausência de interesse da parte requerente conforme já apreciado. Acrescento que o fato de ter sido proposta a presente ação, já ciente a parte requerente, e, inclusive seu patrono da ação de despejo, imputa-lhe a caracterização de litigante de má-fé, nos moldes do art. 80, II, V, e VI do CPC, pois altera a verdade dos fatos e de modo temerário no processo, provocando incidentes manifestamente infundados.

Em razão do exposto, verifico a ausência de interesse processual da requerente, oportunidade em que, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil
[...]

Cediço que "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia" (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022). Nesse raciocínio, as chaves só estiveram à disposição dos locadores quando do ajuizamento da ação de consignação pelos apelantes, consoante se extrai da certidão de fl. 328.

Ainda que a demanda consignatória tenha sido extinta sem julgamento do mérito em momento posterior, olhando apenas sob a perspectiva do
ato de entrega das chaves
, para fins de análise do direito material perseguido em juízo na presente demanda, agiu bem o julgador em arbitrar a data da certidão supracitada para fixar a desocupação e, via de consequência, a extinção da relação locatícia, dado o imbróglio na relação jurídica entre as partes, com sucessivos processos e notificações/contranotificações sem o respectivo desfecho, tampouco sem um apontamento específico entre as partes sobre quando, efetivamente, a chave esteve em poder do locador.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse ponto, devendo ser mantido o dia 11/06/2018, com o fito de examinar os demais consectários lógicos incidentes sobre o contrato, por ser o único documento que demonstra a saída formal do bem pelos apelantes.

Por outro lado, quanto à condenação ao pagamento dos valores pela alegada deterioração do bem, entendo que merece acolhimento o argumento dos Apelantes. A sentença acolheu o pedido autoral pelos seguintes fundamentos:

[...] No caso dos autos, não consta qualquer laudo de vistoria, seja inicial, seja final, decerto que as fotografias tiradas não permitem concluir acerca do real estado do imóvel, nem na entrega, nem na devolução.

Ora, deve-se mencionar que, em tese, o imóvel estava fechado e desocupado desde fevereiro, sendo o “arrombamento” feito em julho, na presença de Tabelião, não se podendo delimitar se todos os danos foram decorrentes da ocupação ou da falta dela (estado de abandono).

Todavia, da leitura da contestação, das alegações finais e das afirmativas feitas pelos informantes ouvidos em juízo, é certo que algum dano foi causado, ainda mais porque o imóvel era utilizado como Casa Lotérica, local que, como se sabe, é de grande movimentação e demanda medidas para reforço da segurança, já que circulam milhares, senão milhões, de reais por estes ambientes.

Da leitura dos serviços descritos nas notas fiscais, que, aliás, foram emitidas em abril e maio de 2019 (fls. 142/143), alguns serviços chamam a atenção, tais como:

5º - Reforco Estrutural (Pilar e Viga);

6º - Alvenarias e Pisos (Chapisco, Reboco, Assentamentos de granito e rodapés, Contrapiso e Piso);

[...] 8º - Instalação de Porta de Vidro Completa (alumínios, vidros, trilhos, roldanas, fechadura, etc.);

Estes serviços não condizem com as fotografias tiradas pelo Oficial, nem com a descrição feita por ele, já que eles permitem inferir que houve a reconstrução do imóvel por dentro, com novo chapisco, reboco, contrapiso, piso, assentamento de granito, etc. Além do mais, já havia porta no local.

Desta forma, como não há nos autos uma justificativa técnica para a realização dos serviços descritos e apontados, no entanto, tendo a parte ré reconhecido que não procedeu ao retorno do estado original do imóvel, entendo que o valor pretendido deve ser reduzido à metade, patamar este que entendo mais que suficiente para fazer as melhorias necessárias.

Vale mencionar que, em que pese a insurgência dos réus em afirmar que o valor seria exorbitante, não se desincubiram do ônus de comprovar o valor que entendem devido, ônus que era seu, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

A legislação locatícia disciplina que, finda a locação, incumbe ao locatário restituir o imóvel no estado em que recebeu, salvo se existentes deteriorações decorrentes de seu uso normal (Lei nº 8.245/91, art. 23, III).

No caso em tela, conforme consta expressamente na sentença, inexiste qualquer laudo de vistoria nos autos,
“seja inicial, seja final, decerto que as fotografias tiradas não permitem concluir acerca do real estado do imóvel, nem na entrega, nem na devolução”
(ID 7162826).

Entretanto, diferentemente do desfecho dado pelo juiz de primeira instância, com o devido respeito, não se pode concluir pela condenação dos recorrentes ao pagamento dos alegados prejuízos, pois inexistente qualquer comprovação do estado do imóvel anterior à ocupação dos locatários, dada a ausência de vistoria.

Deveria haver, portanto, documentos que comprovem o estado do bem antes e depois da ocupação, para que se pudessem averiguar eventuais danos causados pelos locatários no bem da locadora, ônus que recai sobre esta, ora apelada. Sobre a questão:

[...] 1.
É sabido que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, III, da Lei nº 8.245/1991). Entrementes, cabe ao locador o ônus de comprovar a existência de danos no imóvel pelo uso do bem pela locatária, não relacionadas ao desgaste natural, o que não se identifica no caso concreto
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0004868-53.2018.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10/11/2023)

[...]
a aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontrava nos dois momentos
.

Assim, ainda que as fotos juntadas às fls. 80/87, que são posteriores à saída do réu, indiquem que o bem apresentava necessidade de reforma, não é possível saber se, quando do início da locação, a situação do imóvel era efetivamente outra, restando inviabilizada a análise da alegada deterioração do imóvel. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000590-76.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 03/03/2023)

Assim, a condenação não pode estar pautada em meras ilações de que a atividade que funcionava no local (Casa Lotérica) poderia ocasionar eventuais danos em virtude da grande movimentação de pessoas, sem a mínima prova do nexo de causalidade entre ambos.

Não cabe ao magistrado, pois, adotar as regras de experiência que entender devidas, em patente substituição à prova documental que deveria ter sido produzida nos autos, ou até mesmo pericial, nem sequer determinada.

Nesse sentido,
nas palavras do Ministro Moura Ribeiro do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado só pode se valer de presunções fundadas em conhecimento empírico “quando o fato se fundar em máxima de experiência de aceitação geral”, o que não é o caso (REsp 1.786.046-RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 9/5/2023 –
Informativo 774
).

Os documentos juntados aos autos são unilaterais e não se prestam a comprovar a existência dos danos, não estão devidamente datados e tampouco evidenciam que são imediatamente decorrentes de condutas praticadas pelo locatário, notadamente porque houve um período em que o local esteve vazio e sem os devidos cuidados.

Para além desse ponto, as notas fiscais acostadas às fls. 142/143 indicam a existência de serviços realizados no bem em que não se mostra possível identificar se decorrem do estado de abandono do bem, se este já estava com alguns problemas quando do início da relação contratual ou se todo o narrado surgiu no curso da avença.

A título exemplificativo, vê-se que houve reparo em instalações elétricas e hidrossanitárias, instalações e porta de vidro, reforma em contrapiso, serviços estes que demandariam, no mínimo, a existência de vistorias completas e precisas para averiguar o real estado do imóvel antes e depois, por se tratar de mudanças significativas que não podem ser visualizadas em meras fotografias acostadas aos autos.

Destaca-se, ainda, que as partes foram instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas e a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 412/413) ou, subsidiariamente, requereu apenas a oitiva de testemunhas que nem sequer foram ouvidas em juízo, de modo que deve arcar com o ônus da prova não produzida (CPC, art. 373, I).

Diante do exposto, por ser fato constitutivo do direito autoral, entendo pela improcedência do pedido quanto a essa questão.

Em conclusão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por conseguinte, entendo que deve haver a redistribuição das verbas sucumbenciais e, nesse sentido,
redistribuo
a proporção do pagamento em custas e honorários advocatícios, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 45% em favor da autora/apelada e 55% em favor dos réus/apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões